Tribunal: STF
Processo: PSV 62 AgR
Classe: PSV
Órgão julgador: Presidente
Data de julgamento: 2013-10-03
Data de publicação: 2013-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de Proposta de Revisão da Súmula Vinculante nº 16, apresentada pela União Brasileira de Assistência ao Servidor Público – UNIBRASP.
    Em decisão publicada no DJe em 29.02.2012, o Ministro Cezar Peluso, então Presidente deste Supremo Tribunal, assim decidiu, in verbis:
    DECISÃO: 1. Trata-se de proposta de revisão ou cancelamento da Súmula Vinculante nº 16 e apresentada pela União Brasileira de Assistência ao Servidor Público – UNIBRASP.
    Súmula Vinculante nº 16
    “Os artigos 7º, IV, e 39, § 3º (redação da EC 19/98), da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público.”
    Alega a proponente que tal enunciado viola os artigos 7º, IV, e 39, § 3º, da Constituição Federal.
    2. Não é viável a proposta.
    Os argumentos da proponente são idênticos àqueles debatidos nos julgamentos dos precedentes que ensejaram a elaboração do verbete.
    Para ser admissível a revisão ou cancelamento da súmula, faz-se necessário evidenciar a superação da jurisprudência da Corte no trato da matéria, alteração legislativa, ou, ainda, modificação substantiva de contexto político, econômico ou social, o que não ocorre na espécie.
    Não parece razoável que o mero descontentamento ou divergência quanto ao conteúdo do verbete vinculante propicie a reabertura das discussões que lhe originaram a edição e cujos fundamentos já foram debatidos à exaustão por esta Corte. Além disso, durante os debates, já houve oportunidade de consideração acerca dos argumentos divergentes.
    Ademais, a proponente não se desincumbiu da exigência constitucional de apresentar decisões reiteradas do Supremo Tribunal Federal no sentido proposto, para que fosse possível o cancelamento da Súmula Vinculante nº 16 (art. 2º da Lei nº 11.417, de 19 de dezembro de 2006).
    Ausente, portanto, adequação formal da proposta.
    3. Ante o exposto, com fundamento no artigo 354-A, do RISTF, determino o arquivamento do pedido de cancelamento da Súmula Vinculante nº 16.
    Publique-se.
    Intime-se. Após arquivem-se.
    Brasília, 24 de fevereiro de 2012.
    Irresignada, a proponente interpôs agravo regimental por meio da Petição/STF nº 12.494/2012, protocolada eletronicamente em 13.03.2012.
    Por fim, a agravante, mediante a Petição/STF nº 12.495/2012, protocolada eletronicamente também em 13.03.2012 e dirigida ao Presidente desta Corte, “tendo em conta as dificuldades tecnológicas surgidas com a remessa de recurso de Agravo Regimental contra decisão de Vossa Excelência, conforme se constata de documento abaixo copiado, vem, por seu advogado, requerer a devolução do prazo recursal, que poderá se manifestar com o recebimento do recurso interposto”.
    É conciso relatório.
    Decido.
    O recurso é intempestivo, uma vez que a decisão impugnada foi publicada no DJe em 29.02.2012 e a petição de agravo regimental foi protocolizada eletronicamente nesta Corte somente em 13.03.2012, após, portanto, o decurso do prazo de cinco dias estipulado pelo art. 317 do Regimento Interno desta Corte.
    Quanto à Petição/STF nº 12.495/2012, protocolada eletronicamente em 13.03.2012, por meio da qual a UNIBRASP requer a devolução do prazo recursal alegando dificuldades tecnológicas com a remessa do recurso e trazendo diálogos via e-mail do causídico com a Secretaria de Tecnologia da Informação, desta Corte, indefiro o pedido.
    Ocorre que nos termos do artigo 8º da Resolução/STF nº 427/10, que regulamentou o processo eletrônico no âmbito desta Corte, nos casos de indisponibilidade do sistema ou comprovada impossibilidade técnica, serão permitidos o encaminhamento de petições e a prática de outros atos processuais em meio físico.
    Ademais, conforme ressaltei, o prazo recursal esgotou-se em 05.03.2012, sendo que o primeiro contato do causídico com a Secretaria de Tecnologia da Informação desta Corte data de 13.03.12, conforme se verifica dos documentos acostados à citada petição, não cabendo, neste caso, a alegação de problemas técnicos para fundamentar a tempestividade do recurso.
    Isso posto, ante a manifesta intempestividade do recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, não conheço do agravo regimental.
    Publique-se.
    Brasília, 03 de outubro de 2013.
         Ministro JOAQUIM BARBOSA
Presidente
Documento assinado digitalmente